Tribunal: TJDFT
Processo: 0750959-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. IMÓVEL COMERCIAL. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 308, DO STJ. QUITAÇÃO DA UNIDADE. REALIZAÇÃO DA BAIXA. OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA. PREVISÃO CONTRATUAL. REVERSIBILIDADE DA TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. A súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável ao caso de gravame hipotecário incidente sobre imóvel comercial. Contudo, ainda que o referido enunciado sumular não seja aplicável aos contratos relativos a imóveis comerciais, havendo previsão expressa no contrato de promessa de compra e venda de que após a quitação será realizada a baixa do gravame, deve prevalecer o contrato firmado entre as partes. Caracteriza perigo de dano o fato de que a vendedora do imóvel, a quem compete dar baixa ao gravame hipotecário, encontra-se em processo de recuperação judicial. Se improcedente a ação, o gravame será restabelecido e caberá aos recorrentes a reparação do prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar, independentemente da reparação por dano processual, na forma do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite. Julgado o agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno.